Tribunal: TJSP
Processo: 1005161-89.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material - Inocorrência – Acórdão bem fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005161-89.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU e Interessado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A, é embargado GENESIO FERREIRA
GODINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1005161-89.2015.8.26.0602/50000
Embargante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu
Embargado: Genésio Ferreira Godinho
Comarca: Sorocaba 4a Vara Cível
VOTO No 39665
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material -
Inocorrência
Acórdão bem fundamentado
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 606/614, dos autos em apenso, que deu parcial
provimento ao recurso da seguradora, para condená-la a
providenciar a cobertura securitária para o caso em tela, com a
quitação do saldo devedor do financiamento imobiliário, junto a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU, que, por sua vez, recebendo a indenização
securitária deverá providenciar a quitação do financiamento,
liberação de hipoteca ou garantia e outorga de escritura em favor
do autor. Outrossim, condenou a corré, ora embargante, a devolver
os valores correspondentes às prestações que foram pagas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargado após a morte da mutuária, com correção monetária
desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação, ficando
mantida a verba sucumbencial fixada na sentença.
2.
Diz que o v. acórdão contém erro material, posto que não
pode ser responsabilizada pelo pagamento de juros de mora, tendo
em vista que a negativa da cobertura securitária ocorreu por
conduta da seguradora.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pese aos argumentos da embargante, o acórdão está
bem fundamentado, não padecendo do vício apontado.
5.
Saliento que o v. acórdão não contém erro material, certo que
a ora embargante foi condenada à devolução dos valores
indevidamente recebidos, acrescidos de correção monetária e juros
de mora, consoante dispõe a lei.
6.
Assim, se a ora embargante entende que não deve ser
responsabilizada pelo pagamento dos juros de mora, não se trata de
vício do acórdão, mas inconformismo com a justiça de sua decisão,
devendo, pois, a ora embargante interpor o recurso cabível.
7.
Desatarte,
assumindo
as
irresignações
da
embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contornos de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
8.
Pelo meu voto, então, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR